Tribunal: TJDFT
Processo: 0722883-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Katlen Guedes dos Santos em face do ato imputado ao Governador do Distrito Federal que tornara sem efeito, em decorrência do não comparecimento para posse em tempo hábil, sua nomeação para o cargo de Especialista em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social Distrito Federal, que fora veiculado no dia 20/08/2021[1]. Objetiva a impetrante, em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a obrigação de reconvocá-la imediatamente para a tomada de posse no cargo para o qual lograra aprovação, e, alfim, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida, assegurando sua investidura no cargo indicado. Como fundamentos da pretensão mandamental, argumentara, em suma, que participara do certame público destinado ao provimento de cargos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES/DF, realizado no dia 10/03/2019, regido pelo Edital no 01 de 27/11/2018, restando aprovada em 46o lugar para o cargo de Especialista em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social, do Quadro de Pessoal da Secretaria individualizada, a ser lotada na cidade de Brasília – DF. Verberara que, oportunamente, fora nomeada para tomar posse no cargo acima mencionado através do Diário Oficial do Distrito Federal veiculado no dia 17/03/2021, entrementes, deste ato não tomara conhecimento a tempo e modo para a sua posse regular no cargo público em comento, uma vez que o ato de nomeação se perfectibilizara única e exclusivamente via de publicação no meio de comunicação mencionado. Aludindo ao preceituado no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição da República, acentuara que a mera publicação em Diário Oficial não satisfaz o princípio da publicidade, por não ser razoável e proporcional exigir que o candidato seja obrigado a acompanhar, durante grande espaço de tempo, as volumosas publicações do referido veículo de comunicação, quando a Administração possui, à sua disposição, diversos outros meios de comunicar o concursando. Invocara o prefixado no artigo 1o da Lei Distrital no 1.327/96, o qual estabelece a obrigatoriedade de a Administração enviar telegrama aos candidatos aprovados em concurso, destacando que, ao lograr aprovação no certame apontado, atendera ao requisito previsto no artigo 37, inciso II, da Carta da República. Consignara que, diante dessas circunstâncias, restam satisfeitos os pressupostos para a concessão da medida antecipatória que formulara. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Katlen Guedes dos Santos em face do ato imputado ao Governador do Distrito Federal que tornara sem efeito, em decorrência do não comparecimento para posse em tempo hábil, sua nomeação para o cargo de Especialista em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social Distrito Federal, que fora veiculado no dia 20/08/2021[2]. Objetiva a impetrante, em sede de antecipação de tutela, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a obrigação de reconvocá-la imediatamente para a tomada de posse no cargo para o qual lograra aprovação, e, alfim, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida, assegurando sua investidura no cargo indicado. De acordo com o aduzido, esta impetração está voltada ao reconhecimento da alegada abusividade e ilegitimidade do ato administrativo, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 20/08/2021, que tornara sem efeito a nomeação da impetrante para o exercício do cargo de Especialista em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social Distrito Federal, em decorrência do seu não comparecimento para posse em tempo hábil. Defendera a impetrante, em suma, como lastro da pretensão mandamental, a viabilidade de ser restabelecida sua nomeação para exercício do cargo individualizado, assegurando-lhe investidura, à medida em que, a despeito de haver sido veiculado o ato de nomeação e consequente convocação para posse via de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, não houvera sua convocação pessoal. Consignadas essas ressalvas e emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança, não com a extensão almejada, mas como forma de assegurar a eficácia material da ordem e preservação do resultado útil do madamus, haja vista a verossimilhança e plausibilidade das alegações da impetrante. Vejamos. Como cediço, são requisitos concomitantes para concessão da medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Nesse passo, enfrentar a legitimidade do ato arrostado, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012 - destaquei) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012 - destaquei) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011 - destaquei) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011 - destaquei) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011 - destaquei) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação das alegações formuladas, verifica-se no caso a presença dos aludidos pressupostos legais. Do cotejo dos elementos que guarnecem os autos afere-se que a impetrante lograra aprovação no certame individualizado, destinado ao provimento de cargos de Especialista em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, especialidade em Serviço Social, havendo sua nomeação se perfectibilizado via de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal veiculado no dia 17/03/2021[3], como se infere do abaixo reproduzido: “O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos XXVI e XXVII, e considerando os termos da Lei Complementar no 840, de 23/12/2011, bem como, instrução contida no Processo SEI-GDF no 00431- 00001624/2021-61, resolve: NOMEAR os candidatos abaixo, aprovados no concurso público a que se refere o Edital Normativo no 01, de 23 de novembro de 2018, publicado no DODF no 225, de 27 de novembro de 2018 e homologado pelo Edital de Resultado Final no 23, 1o de junho de 2020, publicado no DODF no 104, 03 de junho de 2020, para exercerem o cargo de Especialista em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, conforme a seguir (especialidade, nome, classificação e vacância): (...) SERVIÇO SOCIAL: (...) KATLEN GUEDES DOS SANTOS, 46, em decorrência de exoneração a pedido de LUANA MARA GOMES DE OLIVEIRA, matrícula 01770314;” Editado o ato de nomeação, restara deflagrado o prazo para posse. Contudo, a impetrante não tomara posse no prazo legalmente previsto, de 30 (trinta) dias, contados da nomeação. Nessa toada, adviera o ato impugnado, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 20/08/2021[4], que tornara sem efeito sua nomeação para o cargo individualizado sob o fundamento de que, nomeada, não comparecera para posse em tempo hábil, confira-se: “O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere os incisos XXVI e XXVII, do art. 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, tendo em vista os termos da Lei Complementar no 840, de 23/12/2011, bem como na instrução dos autos do Processo SEI no 00431-00016116/2021-88, resolve: (...) TORNAR SEM EFEITO as nomeações publicadas no DODF no 51, de 17 de março de 2021, dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no concurso público a que se refere o Edital Normativo no 01, de 23 de novembro de 2018, publicado no DODF no 225, de 27 de novembro de 2018 e homologado pelo Edital de Resultado Final no 38, de 09 de setembro de 2020, publicado no DODF no 175, de 15 de setembro de 2020, retificado pelo Edital no 39, de 23 de novembro de 2020, publicado no DODF no 143-A, de 03 de dezembro de 2020, para exercerem o cargo de Especialista em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, por não terem tomado posse em tempo hábil, conforme a seguir (especialidade, nome, classificação e vacância): (...) SERVIÇO SOCIAL: KATLEN GUEDES DOS SANTOS, 46, em decorrência de exoneração a pedido de LUANA MARA GOMES DE OLIVEIRA, matrícula 01770314; (...)” Conforme pontuado, argumentara a impetrante que não obtivera conhecimento, de forma tempestiva, do ato de sua nomeação, posto que não houvera sua comunicação pessoal, afirmando que, na oportunidade em que tivera ciência do ato de nomeação, já havia transcorrido o interregno destinado à perfectibilização de sua posse. Sustentara que traduz dever da organização do concurso ou da Administração convocá-la de forma pessoal para tomar posse no cargo em que obtivera aprovação. Sob essa realidade, afere-se que, conquanto nomeada, a impetrante não tomara posse no cargo pretendido em razão do seu não comparecimento no prazo legalmente previsto, de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato no Diário Oficial do Distrito Federal, à sede do órgão. A seu turno, emerge que o edital de abertura do concurso previra a obrigação de os candidatos acompanharem as publicações de todos os atos atinentes ao certame no Diário Oficial do Distrito Federal e no sítio eletrônico da instituição responsável pelo concurso[5], consoante dispõe o item 16.3 que ora se reproduz, in verbis: “(...) 16.3. Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e do endereço eletrônico www.ibrae.com.br. (...)” Outrossim, infere-se a existência de previsão editalícia assegurando a prestação de informações relativas à convocação e contratação do candidato aprovado, após a homologação do resultado do certame, mediante contato com a SEDESTMIDH[6] (Item 16.17). Demais disso, previra o edital que o candidato deveria manter atualizado seus dados pessoais de forma a viabilizar eventuais contatos, confira-se[7]: “(...) 16.11. O candidato deverá manter atualizados os seus dados pessoais e o seu endereço perante o IBRAE, enquanto estiver participando do concurso público, por meio de requerimento administrativo, na Central de Atendimento ao Candidato do IBRAE, localizada no SGAN, Quadra 609, Módulo A, L-2 Norte, Edifício Brasília, Brasília/DF, CEP no 70830-401. (...)” Do alinhado, deriva que não fora consignada na lei interna do certame previsão no sentido da obrigatoriedade de haver comunicação pessoal do aprovado. Contudo, em ponderação ao princípio da publicidade, sobeja a apreensão de que, conquanto não subsista previsão expressa no sentido de a Administração estar jungida à obrigação de convocar pessoalmente o candidato aprovado para posse, essa aferição soa possível e consoante aludido postulado em conformidade com o disposto no aludido dispositivo editalício. Conforme assinalado, a regulação editalícia estabelecera a previsão no sentido da obrigação de o candidato manter seus dados pessoais e endereços atualizados. Essa previsão, em ponderação ao princípio invocado, irradia a expectativa de que haveria comunicação pessoal, principalmente para a posse, pois ato que traduz a realização do objetivo da seleção pública, consultando com os interesses da Administração e do concorrente aprovado ao ensejar a posse do novo servidor, vocacionado a suprir as necessidades administrativas. Estabelecer como hígida e suficiente a simples publicação do ato de nomeação como apto a deflagrar o prazo para posse não se afigura consoante com o disposto no edital e com o princípio da publicidade. Sendo o edital a regulação que rege o concurso público, todos os atos pertinentes ao certame devem ser realizados na forma nele disposto, consoante o princípio da vinculação editalícia. A publicação do edital deve tornar explícita e clara quais as regras nortearão o certame destinado ao preenchimento dos cargos oferecidos. E isso se afirma precisamente porque, em tendo sido a impetrante nomeada para tomar posse no cargo apenas por publicação, gerando seu não comparecimento tempestivo, diante do não conhecimento do ato, frente à ausência de sua comunicação pessoal, ocasionara sua eliminação da linha classificatória, extirpando, inclusive, o direito que obtivera com a aprovação, posto que não houvera sequer seu reposicionamento no final da lista de aprovados, ressoando que fora eliminada definitivamente do certame. Assim é que, conquanto não prevista expressamente a obrigação de a Administração comunicar pessoalmente o candidato de sua nomeação, sobeja-lhe a obrigação, diante dos princípios da razoabilidade e publicidade, de enviar o ato convocatório via correspondência diante da expectativa gerada com a obrigação de manter seus endereços atualizados. Isso porque não é razoável exigir que o candidato acompanhe por elevado interregno temporal as publicações oficiais com a esperança de sobrevir decreto de nomeação. Sob essa realidade material afere-se, então, que não fora dada correta publicidade ao ato de nomeação, tendo em vista que a impetrante, maior interessada em dele tomar ciência, não tomara conhecimento de sua existência, pois quando tivera ciência da publicação já havia transcorrido o lapso de 30 dias para que tomasse posse no cargo, ensejando a constatação de que houvera a violação do aludido princípio e descompasso com a própria disposição editalícia por não ter havido convocação pessoal. Em suma, a despeito de inexistir previsão legal cogente e dos termos do edital normativo, é insuficiente a mera divulgação do ato de nomeação e consequente convocação via publicação oficial, diante do prolongado lapso transcorrido desde a homologação do resultado final do concurso. Não tendo havido comunicação pessoal da impetrante, portanto, não se realizara o previsto na lei interna do certam. Sob essa moldura ressoa que o aduzido pela impetrante resta guarnecido de suporte, considerando que o edital n.o 01/2018, que deflagrara o processo seletivo para provimento de cargos na Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal, estabelecera expressamente, no item 16.11, que o candidato deve manter seus dados pessoais e endereços atualizados no sítio eletrônico do órgão público durante toda a vigência do certame. Essa previsão irradia, pois, certeza, ou ao menos justa expectativa, de que haveria a convocação pessoal do candidato aprovado para tomar posse no cargo em que lograra aprovação. É que a aludida previsão irradia ao candidato a expectativa que será instado pessoalmente sobre o ato de nomeação, o que, ademais, consulta o princípio da publicidade, encontrando, ademais, ressonância no princípio da razoabilidade. Ademais, não soa consoante os princípios da publicidade e da razoabilidade se defender que, homologado o resultado, o candidato aprovado continuasse a acompanhar os atos pertinentes ao certame no órgão de publicação oficial, pois não seria instado pessoalmente sequer da sua nomeação e do prazo para que viabilizasse sua posse. Essa apreensão afina-se, inclusive, com o princípio da eficiência, pois implica a desconsideração do candidato aprovado, portanto habilitado para o exercício do cargo, em razão da forma como convocado, resultando na sua eliminação, não subsistindo, ademais, violação ao princípio da isonomia, pois não se está dispensando tratamento casuístico a determinado concorrente. Esse entendimento ressoa com o perfilhado em uníssono pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte constitucionalmente encarregada de ditar a derradeira exegese em se tratando de direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua interpretação e aplicação, conforme testificam os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso dos autos, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ. 2. Recurso Especial parcialmente provido.” (REsp 1645213/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017) (Grifo nosso); “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. EDITAL QUE EXIGIA ENDEREÇO ATUALIZADO. PRESUNÇÃO DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se há previsão expressa no edital do concurso público sobre a obrigatoriedade de atualização do telefone e endereço do candidato, há presunção do interesse da Administração em manter contato pessoal com o candidato. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1134712/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014) (Grifo nosso); “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, objetivando sua nomeação ao cargo de Professor de Educação Física. II - No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que, por fato totalmente alheio a sua vontade e de pura responsabilidade da entidade coatora, não teve conhecimento de sua nomeação, pois não recebeu nenhum tipo de comunicado. Importante salientar que a nomeação, publicada em Diário Oficial, deu-se quase 5 anos após a realização do certame, logo, caberia a Administração Pública ter-se atentado ao princípio da razoabilidade, e assim feito a convocação pessoalmente por meio de telegrama. III - O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso. IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. V - No caso dos autos, entre a homologação do certame, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45) e a nomeação do recorrente, em 1o/4/2016, transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail. Nesse sentido: RMS 47.160/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 13/10/2015; AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS 50.924/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1o/6/2016. VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) (Grifo nosso); “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO DO WRIT. INOCORRÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso dos autos, não há falar em decadência, já que o mandado de segurança foi impetrado após um mês da ciência pessoal do ato coator, portanto antes dos 120 (cento e vinte) dias do prazo decadencial para a impetração do writ. 2. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 18/09/2013) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO POR FALTA DE POSSE TEMPESTIVA. LEGALIDADE. MEIOS DE CIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DO CERTAME REGULARMENTE ASSEGURADOS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CANDIDATO. 1. O edital é a lei do concurso, sendo certo que suas cláusulas obrigam tanto à Administração quanto aos candidatos, em razão do princípio da vinculação do certame ao instrumento convocatório. Precedentes. 2. A nomeação do candidato foi tornada sem efeito porque não houve a posse no prazo legal, pelo que se mostra hígido o ato impetrado, pelo qual o Ministro de Estado tão somente deu fiel cumprimento ao comando contido no art. 13, § 6.o, da Lei n. 8.112/1990 e ao previsto na cláusula 9.15 do subjacente edital. 3. No caso, a Administração deu satisfatória publicidade aos seus atos, por isso que cabia ao candidato, nos termos do edital, o dever de acompanhar a evolução das etapas do certame nos sítios eletrônicos da banca examinadora e do Ministério da Agricultura, devendo, ainda, obter, junto ao MAPA, todas as informações que julgasse necessárias para assegurar sua tempestiva nomeação e posse. Cuidava-se, portanto, do dever de diligenciar em defesa de seus próprios interesses, do que descurou o impetrante. 4. A notificação pessoal para a posse de candidato aprovado em concurso público somente se mostra obrigatória nas hipóteses em que exista expressa previsão editalícia ou nos casos em que verificado longo tempo entre a homologação do resultado e a convocação dos aprovados, situações inocorrentes na espécie. Precedentes das duas Turmas que compõem a 1.a Seção do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no MS 21.467/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 18/09/2018) Dessa forma, afere-se a necessidade do órgão público ou da banca examinadora endereçar comunicação individualizada ao candidato aprovado que fora nomeado, de forma a ensejar sua ciência inequívoca do ato de sua nomeação publicada no diário oficial. Sob esse espectro, deve ser ressaltado que a derrogação por legislação local da necessidade da notificação pessoal ocorrer via telegrama não suplanta a apreensão realizada em ponderação ao disposto no ato regulador do certame e aos princípios que governam a Administração. Cumpre observar que o posicionamento de que deve haver a comunicação pessoal do candidato, desde que por meio idôneo a ensejar sua ciência inequívoca, quando transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado do concurso, não sendo suficiente a mera publicação da nomeação no Diário Oficial, é o que vem sendo seguido por esta egrégia Corte de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. TELEGRAMA. AUSENTE. NOMEAÇÃO SEM EFEITO. OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS. CONTATO TELEFÔNICO. RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. 1. Antes de tornar sem efeito a nomeação de candidato que não compareceu para tomar posse em tempo hábil, a Administração deve se valer de todos os meios disponíveis para cientificação pessoal do convocado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e publicidade. 2. Concedeu-se a segurança.” (Acórdão 1150989, 07149671320188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Conselho Especial, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. CONTRATAÇÃO. CONVOCAÇÃO PESSOAL. TELEGRAMA NÃO ENTREGUE. ADOÇÃO DE OUTRO MEIO DE COMUNICAÇÃO EFICAZ. ENVIO DE E-MAIL AO CANDIDATO. ENTREGA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Mandado de segurança contra ato administrativo atribuído ao Diretor-geral da CEB Distribuição S/A, visando à expedição de nova convocação para contratação oriunda de aprovação no concurso público referente ao Edital no 01/2012, declarando-se nula a convocação no 45, publicada no Diário Oficial de 22/3/18. 1.1. Apelação contra a sentença que denegou a ordem. 2. Segundo o princípio administrativo da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, os atos da Administração devem ser providos da mais ampla divulgação possível a todos os administrados e, ainda com maior razão, aos sujeitos individualmente afetados, como no caso de um certame público. 2.1. De acordo com o Edital de Abertura do concurso no 1/12 - CEB, republicado em 15/10/13, em especial o item 8.4, a convocação oficial para o processo de contratação seria realizada mediante o envio de telegrama. 2.2. Por sua vez, o art. 1o da Lei Distrital no 1.327/96, vigente à época da publicação do edital, estabelecia a necessidade da convocação pessoal. 3. Na hipótese, houve a publicação do ato convocatório no Diário Oficial e o envio de telegrama para o endereço indicado pelo autor no ato da inscrição. No entanto, o telegrama não chegou a ser entregue, pois foi devolvido pelo Correio com a motivação de que o destinatário estava "ausente" por 3 (três) vezes. Portanto, o ato não produziu os efeitos desejados, sendo certo que não é razoável exigir do candidato a leitura diária das publicações oficiais. 3.1. Dada a essencialidade do ato de nomeação em concurso público, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, diante da frustração da comunicação do candidato via telegrama, incumbe à Administração valer-se de outros meios para concretizar o princípio da publicidade, e não simplesmente tornar sem efeito a nomeação do candidato. 3.2. Nesse sentido agiu a empresa pública no caso concreto, adotando outro meio eficaz para convocar o apelante, qual seja o envio de e-mail ao endereço eletrônico fornecido pelo candidato, com antecedência razoável de 4 (quatro) dias, conforme demonstrado nos autos. Ademais, está provado que o e-mail foi entregue ao destinatário. 3.3. Considerando que a comunicação do impetrante se concretizou, não há que falar em ilegalidade do ato de convocação ou violação de quaisquer princípios da Administração Pública. 4. Apelação improvida.” (Acórdão 1143883, 07042481520188070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso); “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO MAIS DE UM ANO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. ENVIO DE TELEGRAMA. NÃO COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA DO TELEGRAMA POR TRÊS VEZES. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA AMPLA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS PÚBLICOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Eventual direito líquido e certo da impetrante à comunicação pessoal acerca de sua nomeação somente pode ser garantido com a anulação da sua nomeação, já que expirado o prazo para a correspondente posse, e a publicação de nova nomeação. Ora, a atribuição para nomear servidores é do Governador do Distrito Federal, nos termos do artigo 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, de modo que o Governador é parte legítima para figurar como autoridade impetrada no presente mandado de segurança. 2. A nomeação de candidato aprovado em concurso público deve-lhe ser cientificada de forma eficaz, em atenção ao princípio da publicidade dos atos da Administração Pública, não servindo para tal mister a mera publicação do ato no Diário Oficial, sobretudo quando entre a homologação do resultado do certame e a nomeação transcorreu interregno superior a um ano. Ademais, o edital do concurso previu o envio de telegrama aos candidatos aprovados no certame. 3. No caso dos autos, a impetrante juntou cópia do telegrama que a Administração indicou ter sido enviado a seu endereço. Todavia, não consta marcação de "ausente" ou outra indicação de que teria havido três tentativas de entrega da correspondência. Ademais, a impetrante comprovou que não mudou de endereço. Assim, não restou comprovada a comunicação pessoal da impetrante acerca de sua nomeação no cargo público, sendo insuficiente para tais fins a publicação do ato no Diário Oficial. 4. Segurança concedida para anular o ato de nomeação da impetrante e o ato que tornou sem efeito a sua nomeação, bem como para determinar nova nomeação, da qual a impetrante deverá ser prévia e eficazmente cientificada.” (Acórdão 965319, 20160020140817MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 30/8/2016, publicado no DJE: 15/9/2016. Pág.: 26/27). Dos argumentos alinhados deflui, então, a constatação de que o ato de convocação da candidata nomeada somente por publicação oficial carece de respaldo, pois violara o direito líquido e certo que a assiste de ser cientificada do ato de nomeação, viabilizando sua posse. Os pressupostos indispensáveis à concessão da liminar postulada, ao menos em parte, ressoam, portanto, patentes, tendo em conta a plausibilidade do direito invocado defronte a argumentação desenvolvida, e, outrossim, o risco de da negativa da tutela advir danos de improvável ou difícil reparação à impetrante, devendo a pretensão antecipatória ser modulada de molde a que seja assegurada à impetrante a reserva da vaga que lograra obter, decorrente de sua aprovação no concurso individualizado, até que a impetração seja resolvida. É que, em suma, assim se preserva a eficácia material da prestação almejada, velando-se pelo resultado útil do processo, não incidindo-se, de outra parte, em tutela impassível de ser concedida em sede de liminar. Diante do exposto, lastreado no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.019/1999, defiro parcialmente a tutela mandamental liminar postulada para assegurar à impetrante, até a resolução desta impetração, reserva da vaga que obtivera ao ser aprovada no certame seletivo no qual se inscrevera e concorrera e para a qual havia sido nomeada. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. Prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília-DF, 9 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28391659 – pp. 01/02 (fls. 131/132). [2] - ID Num. 28391659 – pp. 01/02 (fls. 131/132). [3] - ID Num. 27366005, p. 21 (fl. 71). [4] - ID Num. 28391659 – pp. 01/02 (fls. 131/132). [5] - Edital ID Num. 27366006 - p. 13 (fl. 46). [6] - Edital ID Num. 27366006 - p. 14 (fl. 47). [7] - Edital ID Num. 27366006 - p. 13 (fl. 46).